Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-68.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007149-68.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DIAS BARREIRO - CPF: 016.716.451-11 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
PROTESTO JUDICIAL
—
INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, II DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —
OBSERVÂNCIA — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE —
NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE.

O protesto judicial é admitido como forma de interromper a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário, consoante dispõe o artigo 174, parágrafo único, II do Código Tributário Nacional. Portanto, presente o interesse de agir, não se mostra admissível determinar a emenda da inicial para conversão do procedimento em execução fiscal, a impor a nulidade da sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos processuais.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cáceres
contra a sentença (Id. 95687471) proferida em
ação de protesto judicial
.

Assegura que “
a ação de protesto judicial objetiva interromper a prescrição tributária
”, nos termos do artigo 174, parágrafo único, II do Código Tributário Nacional, “
e não a execução forçada do crédito fazendário, uma vez que o procedimento previsto no artigo 726 e seguintes
” do Código de Processo Civil, “
não prevê outros atos processuais além da notificação do Requerido, salvo nos casos dos incisos I e II do artigo 728 do CPC
”. Ademais,
“
no procedimento ora discutido, não cabe contestação, contraprotesto ou qualquer outra espécie de defesa, tendo em vista a sua unilateralidade que se presta à simples comunicação de uma declaração de vontade
.”.

Assevera que
“
é clarividente a existência do interesse de agir/utilidade do protesto judicial manejado, pois é essencial para a interrupção da prescrição dos débitos tributários”.

Afiança que
“
não faria sentido emendar o protesto judicial e convertê-lo em uma execução fiscal, pois o valor seria inferior ao piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, o que acarretaria o arquivamento provisório da Execução Fiscal com a consequente prescrição intercorrente do feito
”, de modo que “
implicaria em uma perda fiscal de larga escala, em desfavor da Fazenda Pública Municipal.”.

Requer o provimento do recurso para
“
reformar a sentença de 1ª instância com o consequente prosseguimento do protesto judicial e com a notificação dos Requeridos para pagarem, no prazo legal
”
.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do apelado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

[...] Conforme expressamente dito na decisão “o despacho inicial no feito executivo, igualmente ao protesto intentado, possui o condão de interromper a prescrição tributária mesmo que haja arquivamento provisório dos autos, porque a citação não realizada será imputável ao Poder Judiciário.”

Desse modo, é cristalino que a razão do julgamento foi suficientemente explicitada na decisão embargada, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada.

Ressalta-se que a data de interrupção da prescrição tributária, em caso de eventual ajuizamento de ação de execução fiscal referente aos créditos fazendários protestados nesta ação, retroagirá à data da propositura deste feito, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Por fim, verifico que a Fazenda Pública, devidamente intimada, não atendeu ao chamado e deixou de emendar a inicial, ônus que lhe incumbia, de sorte que a extinção do feito por ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito é medida impositiva.

Veja que os Embargos de Declaração somente possuem o condão de interromper o prazo para interposição recursal, mas não possuem efeito suspensivo referente ao feito.

[...]

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC;

b) Julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do NCPC;

c) Sem custas e sem honorários na forma da lei;

d) Restituam-se os prazos;

e) Após transitada em julgado a sentença e, cumpridos todos os seus comandos, arquive-se o feito com as baixas e anotações de praxe; [...]. (Id. 95687471).

O

Município de Cáceres
propôs, em 16 de dezembro de 2019 (Id. 95687461 – fls. 3)
ação de protesto judicial
proposta pelo
Município de Cáceres
contra
Cristiano Dias Barreiro
decorrente do
não recolhimento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU
(certidões de dívida ativa n
os
10914/2019, 10913/2019 e 9979/2019, 10912/2019, Id’s. 95687457, 95687458, 95687459 e 95687460) no montante de R$ 1.917,45: mil novecentos e dezessete e quarenta e cinco centavos
.

Ao receber a inicial na data de 17 de fevereiro de 2020, o Juízo proferiu a seguinte decisão:

[...] Defiro o Protesto Judicial nos termos do art. 726, § 2°, e 729, ambos do CPC.

Efetivada a notificação, atentando-se às modalidades previstas na legislação processual vigente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Em caso de não localização do notificado, intime-se o notificante para que apresente novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. [...]. (Id. 95687463 – fls. 1).

Contudo, em 18 de agosto de 2020, o Juízo chamou o feito à ordem, cujo teor da decisão é o seguinte:

[...] Chamo o feito necessariamente à ordem.

Melhor refletindo sobre a questão, observa-se que a CDA em cobrança constitui título executivo extrajudicial, cuja Fazenda Pública possui ao seu dispor a possibilidade de ingresso com a competente ação de Execução Fiscal.

Ressalta-se que a execução fiscal compreende maior amplitude de medidas para persecução da dívida, incluindo-se a possibilidade de penhora e demais constrições sobre bens do devedor quando alcançar o valor mínimo autorizado.

Ademais, o despacho inicial no feito executivo, igualmente ao protesto intentado, possui o condão de interromper a prescrição tributária mesmo que haja arquivamento provisório dos autos, porque a citação não realizada será imputável ao Poder Judiciário.

[...]

Assim sendo, à evidência, não há interesse de agir/ utilidade da demanda nos presentes autos, eis que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, convertendo a presente ação em execução fiscal, sob pena de extinção do feito;

b) Com a emenda, retifique-se o feito para Execução Fiscal;

c) Havendo ou não manifestação da Fazenda Pública, mandem os autos conclusos. Cumpra-se. [...]. (Id. 95687468 – fls. 1/2)

Contra essa decisão, o Município de Cáceres opôs embargos de declaração (Id. 95687469). Por conseguinte, na data de 8 de setembro de 2020, o Juízo
não conheceu dos embargos de declaração e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau poderia ter oportunizado a emenda da inicial para adequação do rito de protesto judicial ou para que o apelante escolhesse outro procedimento; e não impor a emenda para conversão em ação de execução fiscal e, em consequência extinguir o feito por
ausência de pressupostos
processuais.

É certo que, o protesto judicial é um procedimento especial de jurisdição voluntária previsto no Código de Processo Civil, no qual
haverá o exaurimento do rito com a realização da citação válida
:

Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

No caso, alega o Munícipio de Cáceres que a “
ação de protesto judicial objetiva interromper a prescrição tributária
”, já que "
os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, tornando, por consequência, necessário o ajuizamento do Protesto Judicial para a não ocorrência de prejuízo ao erário
" (Id. 95687472 – fls. 3).

Verifica-se que, o crédito tributário no montante
de R$ 1.917,45: mil novecentos e dezessete e quarenta e cinco centavos (Id. 95687461), esbarra
no
Provimento nº 13, de 13 de março de 2013
, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina o arquivamento provisório das execuções fiscais de valor inferior ao equivalente a 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT).

De
fato, incontáveis são as execuções fiscais que após o arquivamento provisório, nos termos do Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, são extintas pela ocorrência da prescrição intercorrente. E nestes casos, a maioria d
os recursos de apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão do valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Quanto à interrupção da
prescrição da pretensão executiva
, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II -
pelo protesto judicial
;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Dessa forma, resta evidenciado o interesse de agir do apelante, porquanto é possível utilizar o protesto judicial com a finalidade de interromper o prazo prescricional.

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "[...] protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II, do mesmo Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário" (REsp 1.739.044/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018). Precedentes. [...] (STJ, Segunda Turma,
AgInt no AREsp nº 1465785/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2019
).

É verdade que
acompanhei a eminente relatora Maria Aparecida Ribeiro no julgamento de inúmeros processos, a exemplo das apelações 1003776-92.2020.8.11.0006, 1003709-30.2020.8.11.0006, 1003697-16.2020.8.11.0006, 1003923-21.2020.8.11.0006, 1003803-75.2020.8.11.0006, no sentido de negar provimento ao recurso do Município de Cáceres, com fundamento de que, “
não se evidencia qualquer mácula na sentença recorrida, porquanto, facultado ao exequente, ora apelante, o aditamento da inicial, a fim de converter a Ação de Protesto Judicial em Execução Fiscal, tal determinação não foi atendida
”.

No entanto
, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja dado regular prosseguimento ao protesto judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021